Tribunal: STF
Processo: ADI 2424
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-06
Data de publicação: 2002-03-06

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
liminar. 2. Incisos I e II do art. 2º da Lei n.º 13.084/2000, do
Estado do Ceará, e dos arts. 3º a 12, do inciso I, do art. 13,bem
como do Anexo Único da referida Lei, que cria a "Taxa de Serviços
Prestados pelos órgãos de Segurança Pública e Defesa da Cidadania".
3. Alegação de que a atividade é indivisível, devida a todos os
cidadãos da coletividade e que não pode vir a ser especificada para
cada contribuinte, que para tanto paga impostos. 4. Precedente da
Corte que concedeu a liminar, dada a relevância da argüição  em
causa. Adotada a fundamentação acolhida pela Corte no julgamento de
matéria similar, na ADIN 1942-2/PA. 5. Liminar deferida e suspensa,
até o julgamento final da ação, com efeitos ex nunc, a vigência dos
incisos I e II do art. 2º, da Lei n.º 13.084/2000, do Estado do
Ceará, e, em conseqüência, dos arts. 3º a 12; inciso I do art. 13,
bem como do Anexo Único da referida Lei estadual.